Tribunal: TJSP
Processo: 0009132-18.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
ção de exame criminológico – Impossibilidade – Autos de origem tramitando, ainda que com certa delonga, regularmente – Autoridade apontada como coatora que atua de forma diligente – Recomendação, contudo, no sentido de que a prestação jurisdicional seja apresentada com a maior brevidade possível – Constrangimento Ilegal Não Evidenciado – ORDEM DENEGADA COM RECOMENDAÇÃO.
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 0009132-18.2022.8.26.0000; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de Araçatuba - Vara da Comarca de Araçatuba; Data do Julgamento: 13/05/2022; Data de Registro: 13/05/2022)

Classe/Assunto:

Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio

Relator(a):

Silmar Fernandes

Comarca:

Araçatuba

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

13/05/2022

Data de publicação:

13/05/2022

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Criminal – Apressamento de julgamento de pleito de progressão ao regime semiaberto, com desconsideração de determinação de complementação de exame criminológico – Impossibilidade – Autos de origem tramitando, ainda que com certa delonga, regularmente – Autoridade apontada como coatora que atua de forma diligente – Recomendação, contudo, no sentido de que a prestação

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Criminal – Apressamento de julgamento de pleito de progressão ao regime semiaberto, com desconsideração de determinação de complementação de exame criminológico – Impossibilidade – Autos de origem tramitando, ainda que com certa delonga, regularmente – Autoridade apontada como coatora que atua de forma diligente – Recomendação, contudo, no sentido de que a prestação jurisdicional seja apresentada com a maior brevidade possível – Constrangimento Ilegal Não Evidenciado – ORDEM DENEGADA COM RECOMENDAÇÃO.